Tribunal: TJMT
Processo: 1004468-66.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004468-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE KIGA - CPF: 025.802.751-77 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme verbete da Súmula n. 382 do STJ,
“A estipulação de
juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por
si
só, não indica abusividade”
. Somente se considera abusiva a taxa de
juros remuneratórios
se fixada no mínimo uma vez e meia (50%)
acima
da taxa
média
de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no
julgamento
do
REsp no. 1.061.530/RS
.

O enunciado da Súmula 539 do STJ prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004468-66.2021.8.11.0003

APELANTE:

JOSE KIGA

APELADO:

BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE KIGA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado
, ajuizada em face do
BANCO CETELEM S/A
, que julgou improcedente os pedidos da inicial e
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC,
verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“os juros contratuais aplicados ao contrato foram bem superiores à taxa aplicada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação”
(sic).

Afiança que
“conforme jurisprudência dominante, o percentual de juros remuneratórios a ser aplicado é o correspondente à taxa média de mercado, verificada em cada caso a exorbitância ou abusividade, sendo ainda admitida a capitalização mensal se prevista no contrato”
(sic).

Defende que
“a taxa de juros pactuada influenciou significativamente no cálculo do montante final da dívida, bem como na fixação da parcela mensal, o que causou imenso prejuízo para o Apelante, eis que o valor pactuado foi estipulado muito acima da média, qual seja 2,53% a.m. (taxa média de mercado estipulada pelo banco central era de 2,23% a.m.)”
(sic).

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 126988256).

As contrarrazões foram ofertadas, vindicando pelo desprovimento do recurso (Id. 132073307).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certidão acostada no Id. 127283669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOSE KIGA

CAMPOS
ajuizou a presente ação revisional em desfavor do
BANCO CETELEM S.A.
, almejando revisar o
contrato de empréstimo consignado
no. 51- 821535651/16
celebrado entre as partes, a fim de que a taxa de juros seja reduzida para o limite legal ou média da época da celebração e procedida com a descapitalização, devolvendo-se o valor que a parte autora pagou a maior.

A magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao argumento de que
a taxa livremente pactuada entre as partes se situa dentro dos parâmetros de mercado para as operações dessa natureza (empréstimo pessoal), nada havendo, nos autos, que autorize concluir por qualquer abuso.

O apelante se insurge contra tal sentença, alegando que
os juros contratados são abusivos e encontram-se acima da taxa média de mercado, requerendo a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Pois bem. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros,
quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato
, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 541 DO STJ
– TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp no 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013). Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. Inteligência da súmula 541 do STJ. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 0003061-60.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Desse modo, não é proibida a capitalização de juros no contrato impugnado, uma vez que expressamente prevista no caso concreto.

Como cediço, no tocante aos juros remuneratórios, não é abusiva a taxa fixada em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No
julgamento
do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO
JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento
em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...).”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

In casu
, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no
contrato de empréstimo consignado
(id. 132075828 - pág. 01) foi de 2,29% ao mês e de 21,22% ao ano, portanto, pouco acima da média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (dezembro de 2016) para crédito pessoal consignado cuja
média apurada fora de 2,19% a.m. e 29,71%a.a.
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico).

Assim, da análise dos autos, verifica-se que, embora a incidência de juros tal como prevista no contrato esteja um pouco acima da média de mercado, tal fato, isoladamente considerado, não coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, razão pela qual deve ser mantido o percentual pactuado.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO NO PERCENTUAL CONTRATADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme verbete da Súmula n. 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.”
(TJ-MT 10384794120208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos da sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022